Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PROCURADOR. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da extinção do feito pela falta de interesse de agir.
2. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Essa necessidade decorre da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida.
3. No caso em questão apesar da necessidade da tutela jurisdicional, consubstanciada na medida cautelar de busca e apreensão do veiculo objeto de alienação fiduciária, resta evidente que a impossibilidade de encontrar o veículo e, por consequência, citar a parte Ré, diante das várias diligencias frustradas realizadas nos autos, cria óbice para a efetivação do direito pretendido.
4. A ação de busca e apreensão tem natureza cautelar. Assim, se o pedido tem por objeto a restituição de bem de propriedade do Autor entregue voluntariamente a terceiro, mediante contraprestação financeira estabelecida em contrato de alienação fiduciária, a medida requerida tem cunho satisfativo. Não sendo possível acessar o bem móvel objeto do contrato, o meio processual cautelar se torna inadequado para a tutela pretendida e se não houver manifestação da parte quanto à conversão da medida de busca e apreensão em execução não há interesse na resolução da lide.
5. A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa. O que se confirma com a leitura do art. 239, do CPC: Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
6. Tratando da dinâmica da citação, o art. 240, § 2o, do CPC estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. Ou seja, sob pena de não produzir os efeitos advindos de uma citação válida. A citação válida gera a litispendência, a constituição em mora do devedor, a litigiosidade da coisa e a interrupção da prescrição.
7. A presente demanda foi ajuizada em 10/11/2020 e, transcorridos aproximadamente 16 (dezesseis) meses até a sentença recorrida, o cumprimento da medida liminar não se concretizou, posto que não localizado o veículo nem o Apelado. 7.1. Intimado para informar novo endereço para citação do Apelado e cumprimento da liminar ou promover, de imediato, a conversão do feito em ação de execução, o Apelante repisou o requerimento de pesquisas nos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça, apesar de ter sido advertido sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de descumprimento.
8. Embora se trate de faculdade do Apelante requerer a conversão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969), cabe a ele explicitar ao Juízo o que deseja, oferecendo meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que não se vislumbra no caso em apreço. 8.1. O Apelante se manteve inerte ao comando judicial, devendo ser mantida a sentença recorrida.
9. O caso dos autos não se trata das hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, logo é desnecessária a prévia intimação pessoal mencionada no § 1o do mesmo dispositivo.
10. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração de honorários, vez que não estabelecidos na origem.